Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR BENS HERDADOS. ART. 774 DO CPC. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado na fase de execução de título extrajudicial para intimar a executada a indicar bens deixados por sua genitora falecida, inclusive sobre eventual inventário, com o objetivo de viabilizar a penhora de direitos hereditários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a intimação da devedora para informar ao juízo os bens deixados por sua genitora falecida, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 774 do CPC exige, para a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a demonstração de conduta dolosa do devedor com o intuito de frustrar ou dificultar o cumprimento da execução.
4. A norma do art. 774, V, do CPC não transfere ao devedor o ônus de localizar bens herdados, cabendo ao exequente, como principal interessado, diligenciar por tais informações junto aos registros públicos ou inventários judiciais.
5. A mera inércia da parte executada, sem a comprovação de má-fé ou de dolo, não configura resistência injustificada ou ato atentatório à dignidade da justiça.
6. O juízo de origem demonstrou atuação ativa na localização de bens, inclusive com uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, cumprindo os princípios da cooperação e da efetividade.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ entende que a aplicação da multa do art. 774 do CPC depende da comprovação do elemento subjetivo do dolo, não presumível, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação do devedor para indicar bens herdados somente pode ensejar multa por ato atentatório à dignidade da justiça se comprovada conduta dolosa com o intuito de frustrar a execução.
2. A ausência de colaboração do devedor na indicação de bens herdados não transfere ao mesmo o ônus investigativo, que permanece com o exequente.
3. A mera inércia do executado, desacompanhada de prova de má-fé, não justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 774 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 772, III; 774, V e parágrafo único; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.02.2019, DJe 16.04.2019; TJDFT, Acórdãos 1418563 e 1432342.